Tribunal: TJMT
Processo: 1006930-47.2019.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006930-47.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LUCIANE LOUREIRO DE MEIRA - CPF: 033.273.099-90 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DISTRIBUÍDA POR DEPENDÊNCIA À AÇÃO DE COBRANÇA DO
SEGURO DPVAT
– RECEBIMENTO DA INICIAL DA AÇÃO DE COBRANÇA – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR CARACTERIZADO – PROVA DA PRETENSÃO RESISTIDA DEMONSTRADA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – INVERSÃO DO ÔNUS Da SUCUMBÊNCIA -
RECURSO PROVIDO.

O pedido formulado na Ação de Cobrança foi julgado parcialmente procedente, condenando-se a Seguradora Apelada ao pagamento de R$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais) a título de indenização securitária, com trânsito em julgado em 27/08/202021 (ID. 64178818– autos n.º 1000946-82.2019.8.11.0041).

Logo, verifica-se que, de fato, ocorreu a perda do objeto na Ação de Obrigação de Fazer promovida com o fito de compelir a Seguradora ao protocolo do pedido administrativo, visto que o Juiz singular voltou atrás e recebeu a inicial da Ação de Cobrança sem referido comprovante, tornando sem objeto esta Ação.

No entanto, a recusa injustificada da Seguradora no recebimento do pedido administrativo para pagamento da indenização do seguro DPVAT caracteriza a pretensão resistida e justifica a instauração do processo litigioso.

Assim, consoante o princípio da causalidade, deve responder pelas custas e honorários advocatícios.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.º 1006930-47.2019.8.11.0041

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
LUCIANE LOUREIRO DE MEIRA,
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 7.ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c.c Pedido de Tutela Antecipada
ajuizada em face da
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS,
julgou extinto o processo, sem resolução do mérito e, consequentemente, revogou a tutela de urgência.

Ainda condenou a Autora/Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, cuja exigibilidade ficará suspensa, pois é beneficiária da justiça gratuita.

Inconformada, a Apelante aduz que o pedido principal da Ação de Obrigação de Fazer é a busca do cumprimento do art. 5.º, § 2.º, da Lei 6.194/74, visto que a obrigação do recebimento do protocolo administrativo refere-se para este e qualquer outro acidente de trânsito em que a Recorrente esteja envolvida.

Sustenta que a Seguradora Apelada é quem deu causa à

propositura da ação, visto que a sua recusa injustificada em proceder ao recebimento do pedido administrativo para pagamento da indenização do seguro DPVAT caracteriza pretensão resistida.

Desse modo, pugna pela condenação da Seguradora Apelada ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais. Na oportunidade, prequestiona a matéria.

Requer a reforma da sentença nesse ponto.

Contrarrazões no ID. 128864259.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ao que se extrai do caderno processual
LUCIANE LOUREIRO DE MEIRA
ajuizou a
Ação de Obrigação de Fazer c. c Pedido de Tutela Antecipada
em face da
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
alegando, em síntese, que a Seguradora Apelada recusou a receber o protocolo do pedido administrativo de indenização securitária, tornando necessária a propositura desta demanda para obter documento indispensável ao manejo da Ação de Cobrança n.º 1000946-82.2019.8.11.0041, distribuída em 11/01/2019, que tramitou na 7.ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,

Em 02/05/2019, o Juiz singular deferiu o pedido de tutela de urgência na Ação de Cobrança n.º 1006930-47 e determinou que a Seguradora recebesse o requerimento administrativo da Recorrente.

Ao contestar (ID. 128864239), a Seguradora Apelada arguiu preliminar de perda do objeto da Ação de Obrigação de Fazer, ao argumento de que o recebimento da Ação de Cobrança pelo Juiz singular esvaziou o motivo em que se assentou a pretensão. No mérito, requereu a improcedência dos pedidos formulados na inicial.

Após a réplica (ID. 128864249), sobreveio a sentença de extinção da ação sem resolução do mérito por perda superveniente do objeto. Ainda condenou a Autora/Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) do valor da causa, cuja a exigibilidade ficou suspensa por ser beneficiária da justiça gratuita.

A Autora/Recorrente interpôs este Recurso de Apelação sustentando que não houve perda do objeto, vez que o

objetivo desta demanda era garantir o cumprimento do art. 5.º, § 2.º da Lei 6.194/74, seja para o processo em que foi distribuído por dependência ou para qualquer outro eventual pleito.

Feita a necessária retrospectiva dos fatos, passo ao enfrentamento das razões recursais.

A Autora/Recorrente, em 11/01/2019, propôs Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório n.º 1000946-82.2019.8.11.0041, e o Juiz singular determinou que emendasse a inicial e trouxesse o comprovante do prévio requerimento administrativo dirigido à Seguradora.

Nos autos da Ação de Cobrança, a Apelante requereu a suspensão do processo, e promoveu o ajuizamento da Ação de Obrigação de Fazer em 17/02/2019, distribuída por dependência, para compelir a Seguradora a receber em seu protocolo o pedido administrativo, vez que se recusara a fazê-lo sem justo motivo.

O Juiz da primeira instância acabou deferindo o recebimento da inicial e processamento da Ação de Cobrança em razão do entendimento majoritário deste Tribunal de Justiça e orientação do Supremo Tribunal Federal - REsp nº 631.240 - pela prescindibilidade da juntada do protocolo como prova do pedido administrativo.

Desse modo, a Ação de Cobrança foi julgada parcialmente procedente, condenando a Seguradora Apelada ao pagamento de R$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais) a título de indenização securitária, com trânsito em julgado em 27/08/202021 (ID. 64178818– autos n.º 1000946-82.2019.8.11.0041).

Logo, verifica-se que, de fato, ocorreu a perda do objeto da Ação de Obrigação de Fazer, visto que foi recebida a petição inicial da Ação de Cobrança, e ficou comprovado o interesse de agir da Autora/Apelante, tornando desnecessária a providência pleiteada nestes autos.

Nesse sentido, assim já decidiu este e. Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SEGURO DPVAT – EXTINÇÃO DO FEITO POR PERDA DO INTERESSE DE AGIR SUPERVENIENTE – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A pretensão formulada pela parte autora cingiu-se na tutela específica de “obrigação de fazer” consubstanciada em determinar que a Seguradora Requerida “proceda o recebimento do requerimento administrativo da parte Requerente, tal como recepcionava normalmente em sua empresa os pedidos administrativos e os protocolavam", vindo agora de forma ilícita negar-se a receber os requerimentos. O ajuizamento posterior de Ação de Cobrança do Seguro DPVAT, ocasiona a perda superveniente da presente ação.

(RAC n. 1028633-34.2019.8.11.0041, 3ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 10.02.2021 - sem destaque no original).

APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO DPVAT - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PROTOCOLO DO PEDIDO ADMINISTRATIVO – REQUISITO PARA INGRESSAR NA VIA JUDICIAL - PERDA DO OBJETO ANTE O RECEBIMENTO DA INICIAL NA LIDE PRINCIPAL – CARACTERIZAÇÃO DO INTERESSE DE AGIR - RECURSO NÃO PROVIDO. O requerimento administrativo prévio constitui requisito essencial para o ingresso da demanda judicial. (STJ – 3ª Turma – AgRg no REsp 936.574/SP – Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino DJe 08/08/2011).
O recebimento da petição inicial no processo principal (Ação de Cobrança) demonstra o reconhecimento do interesse de agir da autora, de modo que está configurada a perda do objeto da ação preparatória que pretendia o protocolo do requerimento administrativo.

(RAC n. 10183002320198110041, 4ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira, j. 11.03.2020 – sem destaque no original).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – TENTATIVA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – AÇÃO DE COBRANÇA – RECEBIMENTO DA INICIAL - INTERESSE DE AGIR – DEMONSTRADO - OBRIGAÇÃO DE FAZER – DESNECESSIDADE – ÔNUS SUCUMBENCIAL – PARTE AUTORA - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO - PROVIDO.
A recusa comprovada de recebimento do prévio requerimento administrativo caracteriza resistência à pretensão e demonstra o reconhecimento do interesse de agir para a propositura de ação de cobrança do Seguro DPVAT. Configurada perda do objeto da Ação de Obrigação de Fazer.
(RAC n. 1016471-41.2018.8.11.0041, 1ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 18.05.2021 – sem destaque no original).

No entanto, mesmo esvaziado o objetivo de compelir a Seguradora a receber o requerimento administrativo, consoante o
princípio da causalidade, aquele que deu causa à instauração do processo responde pelas despesas e custas processuais.

Na hipótese, ficou comprovado que a Recorrente em vão tentou protocolar o pedido administrativo dirigido à Seguradora, conforme se extrai da Ata Notarial de Constatação de Fato (ID. 17332710).

Diante disso, a recusa injustificada da Seguradora em receber e processar o pedido administrativo relativo à indenização do seguro DPVAT caracteriza a pretensão resistida e justifica a instauração do processo na via judicial.

Em caso semelhante, eis o entendimento do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO DE FORMULAÇÃO DE REGULAR REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).
2. "Nas hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito, a responsabilidade pelo pagamento de honorários e custas deve ser fixada com base no princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes"
(AgInt nos EDcl no REsp 1736937/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/11/2018, DJe 16/11/2018). 3. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ. AgInt no AREsp 1410139 SP 2018/0320546-9.
Relatora
Ministra Maria Isabel Gallotti. Julgado em 05/09/2019. Publicado em 18/09/2019 – sem destaque no original).

Logo, merece reforma a sentença nesse ponto, de modo a condenar a Seguradora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Por último, entendo como prequestionada a matéria objeto de análise e decisão, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO AO APELO,
inverto o ônus da sucumbência e condeno a Seguradora Apelada ao pagamento das custas processuais e os honorários advocatícios que arbitro em 20% (dez por cento) do valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2022